Tribunal: STF
Processo: RE 386642
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA
PÚBLICA DO INÍCIO DO SÉCULO XX. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO
ATACADO.
1. Vários foram os fundamentos que levaram a Corte de
origem a julgar improcedente o pedido do agravante de resgatar os
títulos da dívida pública emitidos no começo do Século XX, todos
eles independentes entre si e capazes de manter o acórdão da
apelação.
2. Entre esses argumentos, o Tribunal a quo afirmou ser
impossível atualizar esses títulos, por não haver, na época da sua
emissão, o instituto da correção monetária e, também, por inexistir
critério seguro para aferir a variação do custo de vida daquela
época até os dias atuais.
3. Esse argumento, além de demandar o
exame de matéria fática e da legislação ordinária para ser revisto,
sequer foi impugnado nas razões do recurso extraordinário,
tornando-se, portanto definitivo, o que inviabiliza a admissão do
recurso extraordinário (Súmula STF nº 283).
4. Agravo regimental
improvido.